Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Violência doméstica. Violência psicológica contra a mulher. Provas. Insuficiência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação oferecida pela assistente de acusação, de sentença que absolveu o réu do crime de violência psicológica contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O crime de violência psicológica pressupõe condutas que visem degradar e controlar as ações da vítima, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação e chantagem. Por se tratar de crime material, necessário seja demonstrado o resultado típico e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano psíquico.
4. Embora violência verbal e ameaça se trate de uma das formas de violência psicológica, necessário haja prova de que foram com o fim de degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima, sobretudo porque se deram ao final do relacionamento do ex-casal e, em sua maior parte, após o término. Se as provas são insuficientes, mantém-se a sentença absolutória.
5. Fim de união estável ocorrida em contexto de pós-pandemia e seguidos de episódios também capazes de causar sofrimento psíquico à vítima -- convivência conturbada com o réu, problemas de saúde, ruptura de união e reorganização da vida pessoal —-, não são provas suficientes para fundamentar condenação por violência psicológica.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2108661, 0739923-69.2023.8.07.0016, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, Relator Designado Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 27.3.26; acórdão 2101553, 0765906-70.2023.8.07.0016, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 11.3.26.